Tribunal: TJDFT
Processo: 0720598-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720598-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CAROLINO FILHO APELADO: JOSE EDUARDO REZEK AJUB D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração de ID 60908363. Com efeito, nos termos do art. 101 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferir o benefício de gratuidade de justiça. Em relação à decisão que defere a benesse, em razão da ausência de urgência, a impugnação deverá ser apresentada em recurso de Apelação ou preliminar de contrarrazões. Assim, em que pese a concessão do benefício se estender ao grau recursal, havendo impugnação da parte contrária, a questão deve ser submetida à apreciação em sede de Apelação. Por tais razões, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para manifestação da parte apelante quanto ao Despacho de ID 60462535. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator